Tribunal: TJDFT
Processo: 0752895-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PESSOA NATURAL POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE EM COMÉRCIO A VEREJO DE AUTOMÓVEIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO ESPECÍFICO DE IPVA. TRIBUTOS ANTERIORES NÃO DEDUZIDOS. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os réus/recorrentes interpuseram recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou PROCEDENTE o pedido para condenar os réus a indenizar o recorrido pelo IPVA de 2020 incidente sobre o veículo anterior à tradição.
3. Em suas razões de recorrer, os recorrentes alegaram, em síntese, que o contrato de compra e venda foi redigido pelo recorrido, estabelecendo de forma clara que seriam descontados os valores a título de IPVA, licenciamento, multas de trânsito. Esclarece os recorrentes não ser crível que a recorrida não tinha ciência de todos os débitos incidentes sobre o veículo, notadamente pela expertise profissional. Por fim, esclarece que os valores a título de IPVA não apontavam a competência a que se referiam.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta a correção da sentença, esclarecendo que entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem causa.
5. Nos termos do art. 2o, III da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019) restou estabelecido o princípio da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas, bem como incluiu o parágrafo único ao art. 421 do Código Civil, que versa sobre a liberdade contratual, o qual prevê que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. A recorrida é sociedade empresária que tem como atividade econômica o comércio, à varejo, de veículos automotores, estando, portanto, implícita a expertise em perquirir os débitos anteriores de veículos que adquire para posterior revenda. Notadamente porque, no presente caso, o contrato de compra e venda (ID 32591255) estabelece de forma inequívoca e pormenorizada a dedução e 5 (cinco) multas administrativas de trânsito e desconto de IPVA, no importe de R$ 1.990,56, sem indicar a que competência se refere o tributo apontado. Não é possível a recorrida querer deduzir valores de tributos que teve ciência, em tese, posterior à avença, sem que demonstre má-fé, dolo ou vícios do negócio jurídico.
6. O vício redibitório (art. 441 do CC) tem como pressuposto que o vício seja oculto, fato esse não ser crível, haja vista que houve especificação de todos os débitos no contrato firmado, sendo cognoscível por meio de buscas em sistemas de consulta de débitos de veículos todos os débitos existentes.
7. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. No caso específico, por ter a parte recorrida especificado os valores a deduzir do valor do automóvel adquirido, não é possível a revisão judicial sem que seja, repise-se, demonstrado vícios do negócio jurídico entabulado entre as partes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).